Tribunal: STF
Processo: HC 234787
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alamiro Velludo Salvador Netto e outro, em favor de Luiz Vilar de Siqueira.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 220.007, de minha relatoria. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Inclusive, naqueles autos, o paciente se manifestou pela desistência do agravo regimental, a evidenciar que, essencialmente, sequer teria interesse processual na presente impetração.



    Ademais, embora se aponte outro ato coator no STJ, a essência do pedido é a mesma, já por mim analisado. É o precedente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. Alegação de que os atos impugnados são distintos. Irrelevância. Os pedidos formulados nos distintos atos coatores são os mesmos, de modo a configurar mera reiteração. 3. Supressão de instância. 4. Agravo desprovido”. (AgR no HC 194.335, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.2.2021)



    O paciente continua foragido, de modo que não há qualquer mudança fática a justificar o conhecimento do pedido.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente